Tribunal: TJES
Processo: 5000133-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN COSTA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000133-84.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUAN COSTA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em benefício de Luan Costa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES. O paciente encontra-se preso preventivamente no âmbito de ação penal que apura supostas práticas dos crimes de tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/1998). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e se preenche os requisitos legais;
(ii) analisar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva possui fundamentação idônea, estando amparada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, além de materiais indicativos de tráfico.

4.
Relatórios policiais apontam a reiteração delitiva do paciente, que já possui condenação anterior por crime da mesma natureza, configurando risco concreto à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

5.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de reiteração criminosa se sobrepõem.

6.
Não há excesso de prazo configurado, pois o processo tramita regularmente, considerando-se a complexidade do caso, que envolve crimes graves e a necessidade de coleta de provas robustas. O princípio da razoabilidade justifica eventual dilatação de prazos processuais.

7.
Precedentes dos Tribunais Superiores corroboram a legitimidade da prisão preventiva em casos de risco à ordem pública, reiteração delitiva e processos de alta complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A prisão preventiva justifica-se quando há elementos concretos que apontem risco à ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

3.
Em processos de alta complexidade, envolvendo crimes graves, a razoabilidade na análise dos prazos processuais afasta a configuração de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC nº 205842/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 03/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000133-84.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUAN COSTA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
LUAN COSTA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 1º da Lei 9.613/1998.

A defesa fundamenta o pedido baseado na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que o requerente confessou a posse do material apreendido e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, não havendo situação de flagrância propriamente dita.

À vista disso, salienta o fato de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e colaboração com as investigações

Noutro flanco, alega excesso de prazo na formação da culpa, que por sua vez caracteriza constrangimento ilegal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

E
m cotejo
ao
processado,
verifico que: (i) O
paciente foi surpreendido com expressiva quantidade de entorpecentes, incluindo cocaína e LSD, além de materiais indicativos de tráfico, como embalagens plásticas e cadernetas de anotações;
(ii)
Relatórios policiais indicam a prática reiterada de tráfico de drogas pelo paciente, que possui condenação anterior por delitos da mesma natureza.

Portanto, a
liberdade do paciente, apresenta risco concreto à ordem pública, devido à possibilidade de reiteração delitiva.
Nesse sentido, tem-se decidido os Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. RISCO EFETIVO DEREITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 1 ANO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM OS CORRÉUS BENEFICIADOS COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 5. Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública".

(
AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).
[...]
7. Nesse sentido,
"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

(AgRg no
R
HC
205842
/
MG
, Rel. Ministr
o
REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA
TURMA, julgado em
27
/
11
/202
4
, DJe
03
/
12
/20
24
).

Dessa forma,
atesto que
estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, bem como a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, que trata de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

E
sclareço,
oportunamente, que embora o paciente possua residência fixa e tenha se apresentado espontaneamente, tais fatores não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva. A gravidade concreta dos fatos, aliada ao histórico de reiteração criminosa, sobrepõe-se às condições pessoais favoráveis. Como bem pontuado pela autoridade coatora, a manutenção da custódia cautelar é essencial para a garantia da ordem pública e para prevenir a continuidade da prática delitiva.

(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, a
defesa alega constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, a análise dos autos demonstra que o processo está em curso regular, com movimentação efetiva e compatível com a complexidade do caso.

Ressalte-se que a denúncia foi recentemente aditada para inclusão de novos elementos probatórios, o que demonstra a observância do devido processo legal e do contraditório por parte do magistrado impetrado. Em processos que envolvem crimes de alta complexidade, como o tráfico de drogas, a dilatação de prazos pode ser justificada pela necessidade de coleta de provas robustas, sem que isso configure, por si só, ilegalidade.

Neste bojo, destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

Assim, como extra
ído
do p
recedente
acima
d
a referida Corte Superior
, os prazos processuais devem ser avaliados caso a caso, considerando-se a razoabilidade e as circunstâncias concretas. No presente feito,
verifico que,
inexiste qualquer indicativo de desídia judicial ou de abuso por parte da autoridade processante,
capaz de ensejar algum constrangimento ilegal na liberdade do paciente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.